Tribunal: TJDFT
Processo: 0723212-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
A autocomposição é forma primária de resolução de litígios, cujos métodos de condução devem ser estimulados a todo tempo no curso do processo judicial (artigo 3o, §3o, do Código de Processo Civil). Tendo em vista que a tentativa de conciliação entre as partes foi infrutífera diante da ausência da parte ré na audiência designada, bem como o fato de que a matéria controvertida nos autos ainda compor substrato para potencial autocomposição e de o Conselho Nacional de Justiça ter orientação para o fomento dos métodos consensuais de resolução de conflitos (Resolução n.o 125/2010 – CNJ), determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Segundo Grau (CEJUSC-SEG) para a promoção de conciliação entre as partes. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.